Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CAUTELAR VIGENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. CÔMPUTO SOMENTE DAS HORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, dentre elas, a prisão preventiva.
2. No caso, o Juízo, ao deferir a liberdade provisória, impôs ao agravante, dentre outras condições, a medida cautelar do recolhimento domiciliar noturno. Entretanto, a sentença condenatória, apesar de ter concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, não mencionou expressamente se essa medida cautelar permaneceria vigente. Existindo dúvida interpretativa plausível sobre esse ponto da sentença e ausente recurso do Ministério Público, a medida que melhor obedece aos princípios da proporcionalidade e do favor rei é levar em consideração, para fins de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, que essa cautelar esteve vigente até o trânsito em julgado da condenação penal.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que apenas as horas em que houve efetivo recolhimento domiciliar noturno podem ser computadas para fins de detração penal.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.